Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726547-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCELO LUIZ DE AGUIAR D E C I S Ã O Na petição de ID 18347985, o autor, ora apelado, afirma que iniciou cumprimento provisório de sentença destes autos, sob o no 0740121-93.2019.8.07.0001, a fim de conferir a antecipação de tutela solicitada na exordial e efetuar o levantamento dos depósitos realizados em conta judicial. Afirma que sobreveio decisão extinguindo o cumprimento provisório de sentença, ao fundamento que os depósitos estavam vinculados ao processo principal, devendo nele ser solicitado o levantamento. Nesta oportunidade, MARCELO LUIZ DE AGUIAR requer o levantamento dos valores depositados em juízo, nesta demanda, diante da extinção do cumprimento provisório de sentença (ID 18347985). É o relato. Decido. Não merece guarida o pedido do apelado, tendo em vista que o curso do processo está suspenso, aguardando julgamento de recurso qualificado, dotado de efeito vinculante. Ressalte-se que o deferimento de levantamento de quantia depositada em juízo somente é possível quando não houver pendente recurso que possua efeito suspensivo típico, nem tenha sido atribuído tal efeito nas instâncias superiores. No caso dos autos, além do efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação, por não constituir exceção à regra prevista no caput do 1.012 do Código de Processo Civil, há determinação de suspensão do processo, por força de decisão proferida no REsp 1.740.397-RS (ID 12981777). Assim, indefiro, por ora, o pedido formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora